Tribunal: TJES
Processo: 5002103-57.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002103-57.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ELISANGELA FERREIRA LEMOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão que manteve a extinção de execução fiscal de R$ 3.630,42, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1.184 do STF. Sustenta inexistência de inércia, inaplicabilidade retroativa dos atos normativos e prevalência da Lei de Execuções Fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o pedido de nova citação configura movimentação útil; (ii) definir se o Tema 1.184 e a Resolução CNJ nº 547/2024 aplicam-se a processos em curso; (iii) verificar eventual ofensa à autonomia federativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no Tema 1.184, admite a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com aplicação imediata aos processos em andamento.

O simples requerimento de citação, sem indicação de bens penhoráveis, não constitui movimentação útil apta a demonstrar viabilidade de satisfação do crédito.

A prolongada ausência de atos efetivos de constrição autoriza a extinção do feito, em observância ao princípio da eficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Tema 1.184 do STF aplica-se imediatamente aos processos em curso.

A mera reiteração de pedido de citação, desacompanhada de indicação de bens, não demonstra interesse de agir em execução fiscal de baixo valor.

É legítima a extinção da execução fiscal inferior ao parâmetro do CNJ quando ausente perspectiva concreta de satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICIPIO DE VITORIA
contra a decisão monocrática de id. 16917063 que negou provimento à apelação, mantendo hígida a sentença que extinguiu o feito originário sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, conjugado com o art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e com o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões (id. 17771743), o agravante sustenta que não houve inércia processual, aduzindo ter requerido diligência de citação por oficial de justiça com base em endereço atualizado na Receita Federal, o que configuraria movimentação útil e interesse no prosseguimento do feito. Argumenta, ademais, a inaplicabilidade retroativa do Tema 1.184 do STF e da Resolução do CNJ a processos ajuizados em 2019, invocando o princípio da segurança jurídica. Por fim, defende a primazia da Lei de Execuções Fiscais e de sua autonomia legislativa frente aos atos normativos do CNJ.

Requer a retratação do juízo monocrático ou o provimento do recurso pelo órgão colegiado.

Dispensada a intimação para contrarrazões, haja vista que a relação processual originária não chegou a ser angularizada pela citação da executada.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002103-57.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ELISANGELA FERREIRA LEMOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICIPIO DE VITORIA
contra a decisão monocrática de id. 16917063 que negou provimento à apelação, mantendo hígida a sentença que extinguiu o feito originário sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, conjugado com o art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e com o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões (id. 17771743), o agravante sustenta que não houve inércia processual, aduzindo ter requerido diligência de citação por oficial de justiça com base em endereço atualizado na Receita Federal, o que configuraria movimentação útil e interesse no prosseguimento do feito. Argumenta, ademais, a inaplicabilidade retroativa do Tema 1.184 do STF e da Resolução do CNJ a processos ajuizados em 2019, invocando o princípio da segurança jurídica. Por fim, defende a primazia da Lei de Execuções Fiscais e de sua autonomia legislativa frente aos atos normativos do CNJ.

Requer a retratação do juízo monocrático ou o provimento do recurso pelo órgão colegiado.

Dispensada a intimação para contrarrazões, haja vista que a relação processual originária não chegou a ser angularizada pela citação da executada.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à verificação da manutenção do interesse de agir da Fazenda Pública na execução fiscal n.º 5002103-57.2019.8.08.0024 , cujo valor originário perfaz R$ 3.630,42. O montante é expressamente inferior ao patamar de R$ 10.000,00 delineado pelo art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da Repercussão Geral, assentou a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor fundamentada na ausência de interesse de agir, em homenagem ao princípio constitucional da eficiência administrativa. A tese de inaplicabilidade de tal entendimento a demandas pretéritas não prospera, porquanto os precedentes qualificados firmados pela Suprema Corte possuem força vinculante e aplicação imediata aos processos em curso.

O cerne da argumentação do recorrente repousa na alegação de que a apresentação de requerimento para nova diligência de citação por oficial de justiça constituiria movimentação útil apta a afastar a aplicação da norma extintiva.

A insurgência não merece guarida. Digo isso porque a análise minuciosa dos autos atesta que o processo originário encontrava-se no arquivo provisório desde maio de 2022, evidenciando prolongada estagnação. Intimado pelo d. juízo
a quo
especificamente para demonstrar a viabilidade de localizar bens penhoráveis do devedor, nos exatos termos facultados pelo § 5º do art. 1º da Resolução nº 547/2024, o município limitou-se a requerer a expedição de mandado de citação em endereço constante da base da Receita Federal.

Impende destacar que a mera formulação de pedido de citação, desacompanhada de qualquer elemento concreto que indique a existência de patrimônio capaz de suportar a constrição, não consubstancia
movimentação processual útil
. A utilidade, sob a ótica da execução fiscal e da novel diretriz de eficiência, afere-se pela probabilidade razoável de satisfação do crédito público.

Requerimentos reiterados que não culminam na constrição de bens servem apenas para perpetuar o trâmite de execuções inviáveis.

Logo, restou configurada a ausência de movimentação útil por período superior a um ano sem a citação da executada e sem a indicação de bens à penhora, preenchendo-se os requisitos normativos para a extinção anômala do processo.

Ademais, não há que se falar em violação à autonomia federativa ou indevida ingerência de ato infralegal, uma vez que a
ratio decidendi
advém diretamente de interpretação constitucional promovida pela Corte Suprema, cabendo ao Poder Judiciário a gestão racional de seu acervo processual.

Ante o exposto, não havendo elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida na apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)